Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739193-74.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA BARBIERI ELLER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A recorrente formula no bojo das razões de apelação (ID 57881559) pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de que é pessoa hipossuficiente. Contudo, compulsando os autos, verifico que o Juízo singular indeferiu o pleito, destacando que houve o recolhimento das custas judiciais (ID 57881399). Assim, considerando que esse benefício pode, de fato, ser requerido a qualquer tempo e com efeito ex nunc, comprove a recorrente mediante documentos atualizados quanto aos seus rendimentos, especificamente sua última declaração de IRPF, extratos bancários dos seis últimos meses e tantos outros documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador